Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747874-70.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI RECORRIDA: CÍNTIA BARBOSA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento do recurso, independentemente de efetiva intimação ou apresentação de defesa, nas hipóteses em que o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e/ou constituir patrono nos autos de origem. Inteligência do art. 346 do CPC. 2. Conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 3. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como no tocante aos valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC. 4. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, afasta-se o pedido de constrição de parte das verbas salariais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo que deve ser aplicada a teoria do mínimo existencial, no sentido de que o que sobejar dos salários, vencimentos, proventos, pensões e/ou soldos, resguardado o mínimo existencial, poderá ser objeto de constrição judicial para o adimplemento da dívida, de modo que, em assim procedendo, resguarda-se, eficazmente, tanto a dignidade da recorrida e de sua família, como a da própria insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016